Tribunal: CARF
Processo: 16682.721307/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721307/2020-16
ACÓRDÃO
2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa
quando o auto de Infração e seus anexos apresentam, de forma clara e
objetiva, os fatos apurados, as bases de cálculo, os valores lançados e os
dispositivos legais aplicados.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DIFERENCIADA.
PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas.
LANÇAMENTO
FISCAL
PARA
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
PERDA DO OBJETO FISCAL
A matéria tratada na esfera administrativa foi efetivamente julgada e
transitado em julgado, dela não cabendo mais recurso no âmbito do Poder
Judiciário. A sentença desconstituiu o crédito tributário. Opera-se,
portanto, a perda do objeto do processo administrativo fiscal, extinguindo-
se o crédito tributário, operando-se à nulidade do lançamento fiscal.

Fl. 9697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário face à perda
de objeto, extinguindo o crédito tributário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Alexandre Lázaro
Pinto e Cleberson Alex Friess, que negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Sala de Sessões, em 06 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 110-005.559 - ,
proferido pela 6a TURMA da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, que deixou
de conhecer parcialmente e na parte conhecida, negou provimento à impugnação apresentada
pelo contribuinte (fls. 9596-9608 dos autos), mantendo à integralidade o crédito tributário.
O acórdão foi prolatado após a apresentação de impugnação, a qual conta com as
mesmas razões expostas no recurso voluntário.
O processo administrativo fiscal no 0718500.2020.0001 tem por base os seguintes
Autos de Infração:
Auto de Infração (Competências 03/2016 a 12/2016 - GILRAT)
Fl. 9698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
3
Refere-se ao lançamento da contribuição financiada ao financiamento dos benefícios devidos ao
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), tendo por
valor do crédito tributário o importe de R$ 322.732,01.
Auto de Infração (Competências 03/2016 a 12/2016 - Outras Entidades e Fundos), com
valor de crédito tributário correspondente a R$ 100.684,73.
No curso da ação fiscal, a autoridade tributária, no relatório fiscal (fls. 50/111)
verificou nas folhas de pagamento diversas rubricas registradas como PROVENTO, comprovadas e
desconsideradas pela Souza Cruz como base de cálculo de contribuições previdenciárias. A
fiscalização analisou essas rubricas como base de cálculo de contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos no ano de 2016. As rubricas incluem “AUXILIO EDUCACAO”;
“EDUCATION ALLOWANCE MED”; “EDUCATION ALLOWANCE”; “AUXILIO COMBUSTIVEL”;
“REEMBOLSO DESPESA ALUGUEL”; “TITULO DE CLUBE”; “PLANO ESP INDENIZACAO”; “SEVERANCE
PLANO ESP IND”; “REMUNERACAO ESPECIAL 2”; “PGTO ADIC IR”; Terço Constitucional de Férias;
Aviso Prévio Indenizado; 13o Salário relativo ao Aviso Prévio Indenizado; e Primeiros 15 (quinze)
dias anteriores à concessão do Benefício por Incapacidade Temporária.
Verificou-se que no curso da ação fiscal , em relação ao período fiscalizado, a
Recorrente tinha ajuizado dois Mandados de Segurança e, por isso, dispunha de duas Decisões
Liminares que suspendiam a exigibilidade do crédito tributário/previdenciário em relação a
determinados fatos geradores e períodos de 2016. Assim, lavrou os Autos de Infração que
instruíram os processos administrativos fiscais no 16682.721295/2020-11, 16682.721306/2020-63
e 16682.721307/2020-16, sendo os dois últimos lavrados com exigibilidade suspensa. Em virtude
da especificidade da situação, optou a autoridade fiscal por elaborar um único conjunto de
Relatório com seus anexos, que comporão cada um dos mencionados Processos.
Quanto aos Mandados de Segurança, foram apresentadas as seguintes especificações:
MS no 0163895-80.2014.4.02.5101
 Liminar concedida em 17/12/2014
 Suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias sobre
valores pagos a título de vale-alimentação pago in natura, vale-transporte, afastamento do
empregado nos 15 (quinze) primeiros dias antes da concessão do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente, aviso prévio indenizado (afastado o reflexo inerente ao 13o salário), adicional de 1/3 de
férias gozadas e não gozadas, terço constitucional de férias não gozadas e o abono pecuniário de
férias.
Alerta o relatório fiscal que as contribuições previdenciárias apuradas, cuja
exigibilidade encontra-se suspensa em razão da referida liminar, foram lançadas para prevenção
da decadência por meio do Processo no 16682.721306/2020-63.
MS no 0092662-86.2015.4.02.5101
o Liminar concedida em 01/03/2016.
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
4
o Suspendeu a exigibilidade das contribuições ao SAT/RAT e sistema "S" sobre valores pagos aos
empregados nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem o recebimento do auxílio-
saúde, a título de aviso prévio indenizado e seus reflexos, terço constitucional de férias e seus
reflexos, vale-transporte e auxílio alimentação in natura”.
o Ressalta que a Liminar em MS no 0092662-86.2015.4.02.5101 suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário relativo ao GIIL-RAT e ao Sistema “S”, mas não suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário relativo ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao INCRA –
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
o Informa que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao GIIL-RAT e ao Sistema
“S” operou-se apenas da data da Decisão Liminar no MS no 0092662-86.2015.4.02.5101 em diante
(01/03/2016). Dessa forma, foram apuradas com a exigibilidade suspensa as contribuições
relativas ao GIIL-RAT e as destinadas ao Sistema “S” relativas a fatos geradores ocorridos nas
competências março/2016 a dezembro/2016. Em relação ao período de janeiro/2016 e
fevereiro/2016, a apuração se deu sem a exigibilidade suspensa.
o Destaca que, relativamente ao 13o Salário reflexo ao Aviso Prévio Indenizado, foram apuradas com
a exigibilidade suspensa apenas as contribuições relativas ao GIIL-RAT e as destinadas ao Sistema
“S”, referentes ao período de março/2016 a dezembro/2016.
o No presente Processo, de no 16682.721307/2020-16, estão lançadas, para prevenção da
decadência, as contribuições previdenciárias apuradas, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em
razão da referida liminar.
o Os demais créditos tributários apurados, não abrangidos pelas Liminares concedidas à Souza Cruz,
foram lançados no Processo no 16682.721295/2020-11. sobre os valores pagos aos empregados
nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem o recebimento do auxílio-saúde, a título
de aviso prévio indenizado e seus reflexos, terço constitucional de férias e seus reflexos, vale-
transporte e auxílio alimentação in natura. Não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário
relativo ao FNDE e ao INCRA.

O relatório fiscal frisa que nos autos no 16682.721307/2020-16, estão lançadas,
para prevenção da decadência, as contribuições previdenciárias apuradas, cuja exigibilidade
encontra-se suspensa em razão da referida liminar.
Já os demais créditos tributários apurados, não abrangidos pelas Liminares
concedidas à Souza Cruz, foram lançados no Processo no 16682.721295/2020-11.
Ainda, para elucidar, o relatório fiscal esclarece que os valores lançados estão
discriminados no ANEXO XII - RESUMO DE VALORES APURADOS POR MÊS E ESTABELECIMENTO
(fls. 22825/2371 dos autos).
Segundo o relatório fiscal, no período fiscalizado, a SOUZA CRUZ mantinha
convênios com o SENAI e o SESI nas diversas Unidades da Federação – UF, exceto para os
estabelecimentos situados no Espírito Santo e no Tocantins.
Fl. 9700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
5
Assim, nas competências janeiro/2016 e fevereiro/2016, a apuração das
contribuições relativas ao SENAI e ao SESI, que integram o Sistema “S”, foi efetivada sem a
exigibilidade suspensa, por meio do Processo no 16682.721295/2020-11.
Já nas competências março/2016 a dezembro/2016, no caso de fatos geradores
ocorridos que não se encontram elencados na Decisão Liminar no MS no 0092662-
86.2015.4.02.5101, as contribuições relativas ao SENAI e ao SESI também foram apuradas por
meio do Processo no 16682.721295/2020-11.
Nas competências março/2016 a dezembro/2016, no caso de fatos geradores
ocorridos que figurem dentre os mencionados na Decisão Liminar no MS no 0092662-
86.2015.4.02.5101, as contribuições relativas ao SENAI e ao SESI foram apuradas, com
exigibilidade suspensa, por meio deste processo (Processo no 16682.721307/2020-16).
Trazida a síntese do relatório fiscal, passa-se aos argumentos apresentados em
impugnação.
A empresa, preliminarmente, argui que o lançamento fiscal desrespeita uma
decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário, transferindo injustamente ao
contribuinte a responsabilidade pela morosidade do processo judicial. Além disso, aduz que há
falhas que tornam o lançamento nulo. Prossegue dispondo que o relatório fiscal, a partir da
"PARTE V", apresenta considerações insuficientes de fato e de direito sobre algumas rubricas que
fazem parte de outro lançamento fiscal sem exigibilidade suspensa.
Segundo a recorrente, em sua impugnação, algumas rubricas, como aviso prévio
indenizado, são mencionadas brevemente, mas sem justificativas adequadas. Rubricas como vale-
alimentação e vale-transporte não têm fundamentos de fato e de direito no auto de infração, o
que cerceia o direito de defesa do contribuinte, conforme o art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Defende que, mesmo em lançamentos fiscais preventivos, a autoridade fiscal deve
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o tributo devido,
identificar o sujeito passivo e propor a aplicação de penalidades, conforme o art. 142 do CTN.
Nesse norte, levanta a tese de que o lançamento fiscal não atende a essas
exigências e que a reunião de três autos de infração com motivações diferentes em um único
relatório prejudica a defesa adequada e justifica-se apenas pela prevenção de decadência.
Assim, nesse quesito, dispõe que duas nulidades iniciais se destacam, quais sejam a
omissão de fundamentos para as rubricas incluídas e a confecção de um único relatório fiscal com
aspectos distintos, prejudicando o direito de defesa do contribuinte.
Nas razões de impugnação, a empresa sustenta que houve incorreta interpretação
das decisões judiciais proferidas em sede de Mandado de Segurança, sendo que o decisório dos
autos de no. 0163895-80.2014.4.02.5101 visava apenas a dispensa parcial das contribuições
previdenciárias, enquanto o dos autos no 0092662-86.2015.4.02.5101 buscava a dispensa de
SAT/RAT e contribuições a terceiros.
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
6
Segundo a contribuinte, a interpretação fiscal desconsidera que a base de cálculo
previdenciária inclui contribuições a entidades como o Sistema S. A primeira demanda (MS
0163895-80.2014.4.02.5101) discute a natureza jurídica das rubricas, e a decisão favorável deve
implicar na dispensa de todas as contribuições relacionadas.
Prossegue dispondo que o Superior Tribunal de Justiça entende que contribuições a
terceiros devem seguir a mesma sistemática das contribuições previdenciárias e não incidir sobre
rubricas de caráter indenizatório.
Segundo a parte recorrente, o MS 0092662-86.2015.4.02.5101 foi ajuizado para
assegurar a exclusão das contribuições ao SAT/RAT e a terceiros, em resposta à interpretação
restritiva do fisco.
Assevera que a interpretação fiscal parece punir a recorrente por tentar garantir
seu direito de forma mais segura, o que reforça as nulidades já identificadas.
Nas razões de impugnação, há ainda a afirmação de que a autoridade fiscal incorreu
em erro ao afirmar que o MS 0092662-86.2015.4.02.5101 não abrangia todas as contribuições,
como FNDE e INCRA, limitando-se a GIIL-RAT e Sistema S.
Dispõe que o foco do primeiro MS é a natureza das rubricas, e a inclusão de todas
as entidades como FNDE e INCRA foi devidamente abordada na petição.
O recorrente dispõe ser impreciso o conceito de “Terceiros”e, com isso, adverte que
a autoridade fiscal não pode impor uma interpretação pessoal sobre o tema. Segundo o
recorrente, a petição inicial do MS 0092662-86.2015.4.02.5101 incluiu todas as entidades
relevantes, demonstrando que a decisão buscava abranger todas as contribuições, mas a
resistência da autoridade fiscal em reconhecer o correto alcance das decisões judiciais demanda a
nulidade do auto de infração.
Ainda em sede de nulidade, a recorrente aduz que o acórdão é contraditório, eis
que, ao mesmo tempo em que deixa de conhecer a matéria impugnada objeto dos Mandados de
Segurança que sobrestaram a exigibilidade do crédito tributário, dispõe que, na parte conhecida,
nega provimento à inconformidade.
Assim, em síntese, aduz a recorrente, em suas razões de direito que:
 não há incidência previdenciária sobre vale-alimentação, conforme Lei no
8.212/91 e decisões da PGFN e jurisprudência.
 O vale-transporte pago em dinheiro não deve sofrer contribuição
previdenciária, de acordo com a PGFN e a Súmula AGU no 60. A inclusão do
auxílio-combustível e vale-transporte em lançamentos fiscais é, portanto,
incorreta.
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
7
 A autuação sobre o período correspondente ao afastamento de 15 Dias Antes
do Auxílio-Doença deve ser tratada em processos específicos. A decisão judicial
e jurisprudência favoráveis não foram consideradas pela fiscalização.
 O aviso prévio indenizado não tem incidência previdenciária. Reflexos no 13o
salário devem ser tratados conforme a jurisprudência, que exclui esses valores
da base de cálculo.
 Quanto ao Terço Constitucional de Férias e Abono Pecuniário, defende que tais
verbas são excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária pela Lei
no 8.212/91. A autuação é, portanto, inadequada e desconsidera a não-
incidência legal e judicialmente estabelecida.
Atento aos termos da impugnação, o colegiado de piso entendeu por negar
provimento à impugnação. Em verdade, o acórdão deixou de conhecer da matéria impugnada
objeto de discussão judicial em Mandado de Segurança e, na parte diversa, negou provimento.
Nesse sentido, a decisão de 1o grau foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/03/2016
a 31/12/2016 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o
auto de Infração e seus anexos apresentam, de forma clara e objetiva, os fatos
apurados, as bases de cálculo, os valores lançados e os dispositivos legais
aplicados.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
O curso do processo administrativo tem prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
LANÇAMENTO FISCAL PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Irresignada, a empresa interpôs o recurso voluntário e, preliminarmente, suscitou
nulidades, sendo a maior parte delas tratadas em impugnação. Contudo, complementa o pleito
arguindo a nulidade do acórdão recorrido, sob o fundamento de que se todas as rubricas do auto-
de-infração impugnado são amparadas por decisão judicial (daí o motivo de o lançamento ser feito
com o único objetivo de prevenir a decadência) não pode o decisório “dividir” as matérias e,
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
8
quanto às matérias “conhecidas”, julgar “improcedente a impugnação”. Diante de tal contradição
arguida, sustenta a nulidade da decisão colegiada.
No mérito, a recorrente aponta contradições e nulidades no acórdão recorrido,
sugerindo que o processo não deveria ter sido analisado pela instância julgadora.
Sustenta que a decisão não abordou rubricas como vale alimentação, abono
pecuniário, e outros, resultando em cerceamento de defesa e incoerências na decisão. A
recorrente argumenta que a rubrica "0208 – Auxílio-Combustível" foi incorretamente tratada
como vale-transporte pela fiscalização. O correto, segundo a lei, seria tratar o reembolso de
combustível como despesas não integráveis ao salário de contribuição, conforme o art. 28, § 9o,
“s” da Lei no 8.212/91. Complementa que a autoridade fiscal teria confundido o reembolso de
combustível com vale-transporte, não reconhecendo a natureza do pagamento, que visa ressarcir
despesas de deslocamento de gerentes.
A recorrente cita precedentes que tratam o reembolso de despesas de veículos
como não integráveis ao salário de contribuição, argumentando que a legislação não prevê limites
monetários para esses reembolsos e que a comparação com transporte coletivo é inadequada. Por
fim, a fundamentação aduz que a fiscalização errou ao tratar reembolsos de combustível como se
fossem equivalentes ao vale-transporte e ao não questionar os parâmetros utilizados pela
recorrente. A recorrente defende que o valor dos reembolsos, que pode variar, é compensatório e
não deve ser considerado salário.
Em sede de memoriais, a parte recorrente colacionou documentos, os quais foram
aceitos em apreço ao princípio da instrumentalidade.
Ao final, em que pese requerer em sede de recurso voluntário a nulidade do
acórdão, após a oferta dos memoriais , pugna pela perda do objeto, haja vista que a decisão
proferida em liminar de mandado de segurança tenha se tornado definitiva, com trânsito em
julgado.
A PGFN não apresentou contrarrazões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Preliminarmente:
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
9
– Da Contradição No Acórdão Recorrido Unicidade De Relatório Fiscal – Nulidade
De Ato
Aduz a recorrente em preliminar que o acórdão guerreado merece ser anulado.
Apresenta irresignação quanto ao fato de que o relatório fiscal e o lançamento respectivo têm o
escopo de prevenirem a decadência. Ainda, menciona haver falhas e contradições por parte da
DRJ em relação aos argumentos quanto às três impugnações, confusamente conjugadas em um
mesmo relatório fiscal.
Segundo a recorrente, o acórdão também confunde as matérias lavradas nos três
processos administrativos derivados da mesma fiscalização. A recorrente , também, aduz ser causa
de nulidade a confecção de um relatório fiscal para tratar dos autos de infração em sua
integralidade. Por força disso, defende ter ocorrido cerceamento de defesa.
Pois bem!
Da análise dos autos, vejo que, conforme esclarecido no acórdão recorrido,
conforme disposto nos itens 20 e 31 do Relatório Fiscal, a Fiscalização reconheceu nas Folhas de
Pagamento de 2016 da Souza Cruz diversas rubricas como base de cálculo de contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras Entidades e Fundos e que haviam sido desconsideradas
como tais pela Fiscalizada. Em razão da existência de duas Liminares em Mandado de Segurança
concedidas à Souza Cruz suspendendo a exigibilidade de determinadas contribuições, a
Fiscalização lançou os valores apurados em três processos distintos, conforme exposto no
relatório supra.
Em que pesem os fundamentos expostos pela recorrente em sua preliminar, não
vejo razão para acolher a nulidade suscitada, haja vista que a autoridade fiscal, ao longo de todo o
relatório fiscal, foi bem elucidativa e criteriosa, esclarecendo detalhadamente cada uma das
rubricas lançadas, sem prejuízo de descrever os procedimentos adotados para obtenção das bases
de cálculo e valores lançados, e as disposições legais infringidas.
Como dito no acórdão, os anexos integrantes do Relatório demonstram os valores
apurados por competência, estabelecimento e rubrica: o Anexo II apresenta o valor apurado em
cada uma das rubricas, por mês e estabelecimento, e a contribuição correspondente lançada em
cada um dos processos referidos; e o Anexo XII apresenta o resumo dos valores apurados, por mês
e estabelecimento, relativamente a cada um dos processos referidos.
Sobre a unicidade do relatório fiscal, não vejo qualquer impedimento para que um
único Relatório Fiscal seja elaborado para todos os Autos de Infração constantes do presente
processo, sendo que o Relatório Fiscal e os demais anexos dos Autos de Infração, bem como os
próprios Autos de Infração, foram claros e precisos ao evidenciar todas as apurações e
lançamentos empreendidos com base dos elementos probatórios colhidos pela fiscalização, não
tendo havido qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Pelo contrário, vários
Relatórios Fiscais com inúmeras repetições e anexos se sobrepondo é que ensejaria tumulto e
dificultaria o exercício da defesa e do contraditório.
Fl. 9705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
10
Sobre a validade do ato administrativo em si, vejo que o mesmo possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal, onde consta toda a legislação que
embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam dos incisos III , IV e V do art 10 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
A competência do auditor para proceder ao lançamento advém do art 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), lei formalmente ordinária,
porém com força de lei complementar. verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara
e precisa os fatos geradores da obrigação previdenciária, sobretudo a necessidade de prevenir a
decadência.
No curso da ação fiscal foi assegurado ao Recorrente o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em processo
administrativo. Portanto, válidos são os autos de infração e o relatório fiscal, sendo,
consequentemente , o lançamento.
Sobre a contradição suscitada, da análise dos autos, percebo que a autoridade
julgadora de piso foi esclarecedora ao dispor que não apreciaria o mérito da impugnação, haja
vista que as matérias ali tratadas foram objeto de decisão liminar proferida em mandado de
segurança, razão pela qual restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Assim, ao longo da fundamentação, a autoridade julgadora “a quo” expôs de forma
cristalina que não conheceria das matérias.
Contudo, de fato, na parte dispositiva, verifico que houve contradição sanável
quando se dispõe que, na parte conhecida da impugnação, negaria-se provimento à impugnação.
Entendo que tal contradição não tem o condão de ensejar a nulidade do acórdão,
haja vista que sua fundamentação condiz com o dispositivo de não conhecimento da impugnação.
Fl. 9706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
11
Nesse espeque, percebo ter havido um erro material sanável que, no caso, pode ser
corrigido de ofício por este Conselheiro relator, o que é feito à luz do artigo 32, do Decreto
70.235/72, senão vejamos:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.

Face a isso e amparado na norma legal acima descrita, corrijo de ofício a parte
dispositiva do acórdão recorrido, excluindo o ponto em que se dispõe ter a autoridade julgadora
ter conhecido do mérito.
Nesse ponto, reputo sanada a mácula material suscitada.

No Mérito
-Do Lançamento Fiscal Para Prevenir Decadência - Do Trânsito em julgado da
Decisão Mandamental – Perda do objeto fiscal
Conforme claramente exposto no relatório fiscal, no acórdão de impugnação e no
recurso voluntário interposto, associado à documentação colacionada aos autos, verifica-se que o
lançamento fiscal teve por objeto prevenir a decadência do crédito tributário.
Ao verificar nos autos correlatos e de acordo com as razões recursais da recorrente,
a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário em Mandado de Segurança, dispõe do mesmo objeto
daquela tratada aqui na esfera administrativa.
Assim, a ação mandamental interposta pela recorrente, pugnou pela inexigibilidade
do crédito tributário incidente e constante nos termos do lançamento em apreço.
A sentença (fls. 89 dos memoriais), expôs no dispositivo o que se segue:
Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que a
autoridade impetrada se abstenha de exigir as contribuições ao SAT/RAT e
sistema “S” incidentes sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros
quinze dias de afastamento que antecedem o recebimento do auxílio- saúde, a
título de aviso prévio indenizado e seus reflexos, terço constitucional de férias e
seus reflexos, vale-transporte e auxílio alimentação in natura, com fulcro no artigo
487 do NCPC c/c artigo 14 da Lei 12.016 de 2009.
Sujeita ao reexame necessário, em grau de apelação cível, a decisão terminativa foi
ratificada, sendo assim ementada (fls. 91 dos memoriais):
TRIBUTÁRIO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE
(PRIMEIROS QUINZE DIAS), O AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS, O
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SEUS REFLEXOS, O VALE-TRANSPORTE E O
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO IN NATURA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA
Fl. 9707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
12
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SAT,
SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO.
1- A pretensão da autora reside na não incidência sobre os valores relativos sobre
as verbas que considera indenizatórias ("aviso prévio indenizado e seus reflexos”,
"terço constitucional de férias (art. 7o, inciso XVII, da CF/88) e seus reflexos",
“férias gozadas e seus reflexos”, “férias não gozadas e seus reflexos”, “adicional
de horas extras”, “vale-alimentação”, “vale transporte”, “15 dias anteriores a
concessão
do
auxílio-doença/acidente”,
“abono
pecuniário”,
“salário-
maternidade”, “licença paternidade” e “faltas abonadas”) as contribuições
destinas ao SAT, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação.
2- A base de cálculo das referidas contribuições é a remuneração paga pelos
empregadores aos seus empregados. Como o auxílio-doença/acidente (primeiros
quinze dias), o aviso prévio indenizado e seus reflexos, o terço constitucional de
férias e seus reflexos, o vale-transporte e o auxílio alimentação in natura não
possuem natureza salarial, é forçoso concluir que sobre as referidas verbas não
devem incidir também as contribuições destinas ao SAT, SESC, SENAC, SEBRAE,
INCRA e Salário-Educação.
3- Apelações e remessa necessária improvidas.3- Apelações e remessa necessária
improvidas.
A decisão transitou em julgado conforme se verifica de fls. 92 dos memoriais.
Pois bem!
Verifico que a documentação juntada pela contribuinte nos autos, especialmente
em relação ao trâmite da ação mandamental proposta, como já exposto ao longo dos autos,
mostra correlação com o lançamento objurgado na esfera administrativa desta Côrte.
Percebe-se que as conclusões judiciais identificadas se referem ao mérito do
lançamento e, portanto, fácil perceber-se que a contribuinte tratou do assunto na esfera judicial
como indicado acima, devendo não ser conhecido o recurso e aplicado os termos da Súmula CARF
no 01 assim redigida: EXCLUIR
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inobstante todo o exposto, merece destaque que a matéria tratada pela recorrente
junto a esta Côrte nos autos em epígrafe, foi efetivamente julgada e transitado em julgado, dela
não cabendo mais recurso no âmbito do Poder Judiciário. A sentença do Mandado de Segurança
ratificou os termos da liminar então vigente.
Fl. 9708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
13
Considerando o fim precípuo do lançamento em testilha (prevenir a decadência) e
tendo em vista que há nos memoriais documentos novos trazidos ao crivo deste colegiado acerca
do trânsito em julgado da decisão liminar mandamental, entendo que, de fato, houve a perda do
objeto do lançamento, razão pela qual acolho a tese recursal. Saliento que restituir os autos à DRJ
para evitar possível supressão de instância no caso concreto confronta a efetividade processual
administrativa. Além disso, o julgamento do recurso e o provimento da pretensão recursal em
nada prejudica o contribuinte e tampouco o Fisco, a quem não será facultado decidir de modo
diferente.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento, face à perda do objeto do processo administrativo
fiscal, extinguindo-se o crédito tributário, objeto do presente feito.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém esclarecer as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator no presente
processo.
A decisão recorrida conheceu parcialmente da impugnação, deixando de apreciar as
matérias concomitantes com a ação judicial impetrada pelo sujeito passivo, particularmente a
ação de segurança autuada sob o no 0092662-86.2015.4.02.5101. Quanto às demais matérias,
distintas daquelas do processo judicial, foi julgada improcedente a impugnação (fls. 9596/9608).
Em outras palavras, as contribuições lançadas neste processo foram objeto de
discussão judicial, tendo sido formalizado o lançamento fiscal para prevenir a decadência.
Logo, ocorreu a renúncia às instâncias administrativos, em relação às mesmas
matérias constantes do processo judicial, conforme o enunciado sumulado no 1 deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 1:
Fl. 9709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721307/2020-16
14
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Para a renúncia às instâncias administrativas, é indiferente o resultado da demanda
judicial, isto é, com ou sem resolução de mérito, decisão favorável ou desfavorável ao impetrante
ou trânsito em julgado.
Do ponto de vista processual, com base no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo como equivocado o órgão julgador administrativo declarar a perda de objeto do
lançamento fiscal e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração, com
fundamento no trânsito em julgado da ação mandamental favorável ao impetrante.
Ao assim decidir, o I. Relator conheceu das matérias submetidas à esfera judicial e,
no mérito, aplicou o entendimento do Poder Judiciário.
Entretanto, para isso ocorrer significa que o órgão de segunda instância está
reformando o acórdão recorrido quanto ao conhecimento das matérias objeto de discussão
judicial, sem haver qualquer vício na decisão proferida em primeira instância, ante a correta
aplicação da Súmula CARF no 1.
É fundamental observar as formalidades inerentes à existência do rito
procedimental do Decreto no 70.235, de 1972, contribuindo para preservar a sua integridade, sem
prejuízo do controle da legalidade do ato administrativo em litígio.
Os efeitos do trânsito em julgado do mandado de segurança sobre o presente
processo devem ser avaliados pela unidade da RFB encarregada da liquidação e execução do
acórdão, a quem caberá cumprir fielmente a decisão do Poder Judiciário transitada em julgado,
favorável ao sujeito passivo.
À vista dos fundamentos acima, votei para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 9710
DF CARF MF
Original